Tribunal: TJSP
Processo: 2151885-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Locação comercial. Ação de despejo por falta de pagamento. Fase de cumprimento de sentença.
Decisão que indeferiu pleito de suspensão da ordem de despejo em razão da ausência de fundamento jurídico. Situação de pandemia mundial em razão do contágio pelo "COVID-19". Excepcionalidade de tratamento não aplicável ao agravante, devedor de parcela de acordo desde novembro/19. Inadimplemento dos

Ementa:
Locação comercial. Ação de despejo por falta de pagamento. Fase de cumprimento de sentença.
Decisão que indeferiu pleito de suspensão da ordem de despejo em razão da ausência de fundamento jurídico. Situação de pandemia mundial em razão do contágio pelo "COVID-19". Excepcionalidade de tratamento não aplicável ao agravante, devedor de parcela de acordo desde novembro/19. Inadimplemento dos aluguéis e encargos anteriores à decretação da quarentena.
Ademais, foram concedidos mais quinzes dias para desocupação voluntária.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151885-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DERNEVALDO SILVA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CARLOS
ALBERTO LABORDA BARAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151885-32.2020.8.26.0000 -Voto no 36.914-pg
2
Voto no: 36.914
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2151885-32.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: DERNEVALDO SILVA SOUZA
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO LABORDA BARAO
JUIZ: PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO
Locação comercial. Ação de despejo por falta de
pagamento. Fase de cumprimento de sentença.
Decisão que indeferiu pleito de suspensão da ordem de
despejo em razão da ausência de fundamento jurídico.
Situação de pandemia mundial em razão do contágio pelo
“COVID-19”. Excepcionalidade de tratamento não
aplicável ao agravante, devedor de parcela de acordo
desde novembro/19. Inadimplemento dos aluguéis e
encargos anteriores à decretação da quarentena.
Ademais, foram concedidos mais quinzes dias para
desocupação voluntária.
Recurso não provido.
Trata-se
agravo
de
instrumento
interposto por DERNEVALDO SILVA SOUZA contra à respeitável decisão
de fls. 30, proferida em ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança
de aluguéis fundada em contrato de locação de bem imóvel, em fase de
cumprimento de sentença, ajuizada por CARLOS ALBERTO LABORDA
BARAO, que indeferiu pleito de suspensão da ordem de despejo por ausência
de fundamento jurídico.
Alega o agravante, em síntese, que
entabulou acordo com o agravado, mas por razões financeiras não adimpliu.
Aduz que dia 21/05/20 recebeu mandando do oficial de justiça acerca do
despejo, contudo, diante da crise gerada pela pandemia do covid-19 não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151885-32.2020.8.26.0000 -Voto no 36.914-pg
3
condições de localizar outro imóvel para guardar seus mobiliários, que é
constituído de peças grandes, pois as imobiliárias na maioria não estão
atendendo. Discorre sobre as dificuldades enfrentadas nesse momento e
pugna pela reforma da decisão recorrida para que seja suspensa a ordem de
despejo.
O recurso foi regularmente processado
sem o pretendido efeito suspensivo, sobrevindo resposta.
É o relatório.
Em razão do descumprimento do
acordo entabulado nos autos, o autor, ora agravado, deu início ao
cumprimento de sentença em 03/02/20, pois “o executado está inadimplente
desde 5 de novembro de 2019” (fls. 1 dos autos principais)
O pedido de despejo foi deferido pelo
MM. Juiz para desocupação do imóvel em quinze dias pelo locatário,
sobrevindo a manifestação do agravante requerendo a suspensão da medida.
Com efeito, inobstante o fato de que foi
declarada pela Organização Mundial da Saúde a situação de pandemia
mundial em razão do contágio pelo “COVID-19”, havendo a necessidade de
medidas públicas de isolamento, dentre outras, o que inclusive repercutiu em
recentes decisões proferidas por esta Col. Corte de Justiça a respeito do tema,
no caso concreto, inaplicável a excepcionalidade de tratamento ao agravante.
Isso porque o agravante encontra-se
inadimplente em suas obrigações desde novembro de 2019 (antes mesmo da
decretação da quarentena), pois descumpriu o acordo homologado em
26/09/19, sendo previsível que o despejo seria a consequência, mas não
adotou nenhuma providência a fim de localizar outro imóvel como alega em
suas razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151885-32.2020.8.26.0000 -Voto no 36.914-pg
4
A respeito do tema, confira-se:
Agravo de instrumento. Despejo
por falta de pagamento. Pedido de suspensão da ordem de
despejo e recolhimento do mandado em virtude da crise
sanitária provocada pela doença Covid-19. Locação comercial,
cuja natureza não guarda relação com a necessidade de moradia
e isolamento social. Débito anterior ao decreto da pandemia.
Despejo
mantido.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo de
Instrumento 2070126-46.2020.8.26.0000; Relator (a): Pedro
Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional III - Jabaquara - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020)
Ademais, verifica-se no despacho de
fls. 51 dos autos principais, publicado em 24/06/20, que o d. magistrado de
primeiro grau deliberou que:
“Vistos,
Defiro o sobrestamento do feito
pelo prazo de 15 dias, conforme solicitado pelo exequente”.
Por tais razões, a decisão agravada não
comporta reforma.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator